Tribunal: TJES
Processo: 0000315-50.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-50.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS JUNIOR SARMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000315-50.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: MATHEUS JUNIOR SARMENTO GONCALVES

Advogados do(a) APELANTE: LUIZA DE SOUZA LOPES - ES34805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A, THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES31426-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MATHEUS JÚNIOR SARMENTO GONÇALVES em face do Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal. O embargante alega negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento analítico da desclassificação para o crime de uso, erro de premissa fática no afastamento da minorante do tráfico privilegiado devido à suposta falta de contemporaneidade de atos infracionais e omissão quanto ao entendimento firmado no RHC nº 235.697/MG do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas de traficância e à aplicação da causa de diminuição de pena; (ii) estabelecer se a utilização de histórico infracional grave para fundamentar a dedicação a atividades criminosas configura erro de premissa fática ou afronta a precedente dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada destinado a esclarecer obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado examinou a pretensão desclassificatória ao assentar que a tentativa de fuga, o descarte de material entorpecente e a prisão em local de notória traficância constituem elementos robustos da destinação mercantil da droga.

A prestação jurisdicional entregue de forma plena fundamentou a manutenção da condenação no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/06, evidenciando que a conduta de "trazer consigo" consuma o tipo penal de tráfico independentemente da condição de usuário.

O afastamento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, justificou-se pela dedicação a atividades criminosas, comprovada por registros de atos infracionais graves análogos aos crimes de tráfico e homicídio.

A prática de ilícitos na fase final da adolescência, seguida de novo crime logo após atingir a maioridade penal, demonstra a habitualidade delitiva e afasta o requisito subjetivo da não dedicação ao crime.

A utilização do histórico infracional para aferir a dedicação ao crime harmoniza-se com a jurisprudência consolidada, inexistindo aplicação automática de registros juvenis ou omissão quanto ao RHC nº 235.697/MG do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tentativa de fuga e o descarte de entorpecentes em local de tráfico inviabilizam a desclassificação para o tipo penal de uso.

Registros de atos infracionais graves servem como fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado por evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas.

Inexiste vício integrativo quando o julgado enfrenta os temas centrais com fundamentação adequada, sendo desnecessário o rebatimento individual de todos os argumentos apresentados pela defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acerto da decisão ou ao reexame do contexto probatório por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 28, caput do art. 33 e § 4º do art. 33; Código de Processo Penal, arts. 619 e 620; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 235.697/MG; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000315-50.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: MATHEUS JÚNIOR SARMENTO GONÇALVES

Advogados do(a) APELANTE: LUIZA DE SOUZA LOPES - ES34805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A, THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES31426-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATHEUS JÚNIOR SARMENTO GONÇALVES
em face do Acórdão (Id. 18049149), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual o recurso de apelação criminal foi conhecido e desprovido.

Em síntese, a Defesa aduz que houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento analítico dos elementos objetivos da desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Outrossim, insurge-se contra o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), apontando a existência de erro de premissa fática quanto à contemporaneidade dos atos infracionais utilizados para fundamentar a dedicação a atividades criminosas, uma vez que datam do ano de 2021, enquanto o fato em julgamento ocorreu em abril de 2024, após hiato de mais de dois anos de lisura na maioridade penal. Sustenta, ainda, omissão quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RHC nº 235.697/MG, que veda a utilização automática de registros juvenis para o agravamento da situação penal na vida adulta.

À vista disso, postula sejam sanadas a omissão, contradição e obscuridade apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado, operando-se a desclassificação do delito ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo embargante.

O Acórdão embargado examinou detidamente todas as teses apresentadas, refutando a pretensão desclassificatória ao assentar que a tentativa de fuga, o descarte do material entorpecente e a prisão em local de notória traficância constituem elementos robustos da destinação mercantil, consoante se extrai do excerto abaixo colacionado:

“
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, revestem-se de fé pública e constituem meio de prova idôneo para a condenação, mormente quando corroborados pela apreensão do entorpecente dispensado pelo agente no momento da abordagem. A tentativa de fuga, o descarte da droga e as circunstâncias da prisão em local conhecido pelo tráfico evidenciam a destinação mercantil da substância, o que inviabiliza a desclassificação para o tipo penal de uso [...]”

À luz de tal cenário, verifica-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma plena, tendo o Colegiado fundamentado a manutenção da condenação no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com base na análise individualizada da conduta do agente e das circunstâncias fáticas do flagrante. Nada obstante o inconformismo da defesa, a coexistência da condição de usuário com a prática do tráfico foi expressamente admitida, sendo a conduta de "trazer consigo" suficiente para a consumação do tipo penal em questão.

Ademais, a decisão colegiada expressamente abordou a dosimetria da pena, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, mas mantendo a sanção no mínimo legal em estrita observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Sob tal ótica, o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, decorreu da constatação de que o embargante se dedica a atividades criminosas, evidenciada por registros de atos infracionais graves análogos aos crimes de tráfico e homicídio. Destarte, a alegação de erro de premissa fática quanto à contemporaneidade não prospera, pois o julgado considerou que a prática de ilícitos na fase final da adolescência, seguida de novo crime logo após atingir a maioridade, demonstra ausência do requisito subjetivo da não dedicação ao crime.

No que tange à suposta omissão quanto ao precedente do STF no RHC nº 235.697/MG, cumpre ressaltar que o entendimento adotado por esta Câmara está em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. À luz desse compasso, a utilização de histórico infracional para aferir a dedicação a atividades criminosas é admitida quando as condutas pretéritas são revestidas de gravidade e revelam a habitualidade do agente no meio delitivo. Outrossim, a fundamentação utilizada no acórdão, amparada em elementos concretos e na análise da periculosidade social do embargante, afasta a tese de aplicação automática de registros juvenis, não havendo vício integrativo a ser sanado.

É oportuno reiterar que a jurisprudência não exige que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos da parte, bastando que enfrente os temas centrais com fundamentação adequada, o que foi devidamente observado. Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios não se prestam a rediscutir o acerto ou desacerto da decisão, nem a obrigar o magistrado a se manifestar sobre todas as teses se os fundamentos adotados já forem suficientes para a solução da controvérsia.

Nesse viés, há que se reconhecer que a pretensão do embargante é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que, como dito, visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)